Tribunal: TJDFT
Processo: 0000550-52.2016.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vistos etc. Considerando superada as razões para o sobrestamento do feito (id 32093729 e id 40962153), faculto às partes prazo de 5 (cinco) dias para eventuais manifestações. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator